Tribunal: TJBA
Processo: 8039496-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas corpus nº 8039496-11.2025.8.05.0000 – Comarca de Pilão Arcado/BA Impetrante: Humberto Gustavo Drummond da Silva Teixeira Impetrante: Patricia Machado Cathala Loureiro Paciente: Marcos Paulo Franca Freitas Advogado: Dr. Humberto Gustavo Drummond da Silva Teixeira (OAB/BA 32047) Advogada: Dra. Patricia Machado Cathala Loureiro (OAB/BA 46860 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado/BA Processo de 1º Grau: 8000915-24.2025.8.05.0194 Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES POR PREJUIZO À ATIVIDADE LABORATIVA. PREJUDICIALIDADE, MEDIDAS CAUTELARES DE PROBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA E RECOLHIMENTO NOTURNO REVOGADAS PELO JUIZ DE ORIGEM. ARGUIÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Humberto Gustavo Drummond da Silva Teixeira (OAB/BA 32047) e Dra. Patricia Machado Cathala Loureiro (OAB/BA 46860), em favor de Marcos Paulo Franca Freitas, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado/BA. II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 28/06/2025, tendo sido concedida liberdade provisória em 29/06/2025, pela suposta prática do delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03. III- Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 86024059), a ocorrência de violação domiciliar e a ausência de materialidade delitiva, argumentando que “Neste ponto, verifica-se que a posse de munições desacompanhadas de arma de fogo não configura, por si só, conduta ilícita quando o indivíduo é registrado como CAC e porta consigo a documentação regular exigida, tal como o Certificado de Registro (CR) expedido pelo Exército Brasileiro”, pleiteando o reconhecimento da atipicidade penal da conduta, com o consequente arquivamento do inquérito policial ou a absolvição sumária e a devolução dos bens apreendidos. Pugnam, ainda, pela revogação das medidas cautelares impostas, aduzindo que “Tais medidas são ilegais, desproporcionais e atentam contra a liberdade de locomoção do Paciente, que reside em Lauro de Freitas/BA e exerce função pública na sede do DETRAN-BA, em Salvador, conforme a Portaria 13/2023, expedida pela Prefeitura de Pilão Arcado”. IV- Informes judiciais (ID. 86827672) noticiam in verbis: “[...] 1º O(s) paciente(s) foi(ram) preso(s) em flagrante? R) Sim. Conforme as informações dispostas no Auto de Prisão em Flagrante n.º 58210/2025, o Paciente foi flagranteado na data de 28/6/2025 ao praticar a conduta prevista no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003. Em parecer feito pelo Ministério Público em ID. n.º 506932068, este requereu a homologação do feito, bem como a concessão de liberdade provisória ao Paciente, cumulada com a aplicação de medidas cautelares outras. Decisão homologatória e concessória exarada pelo Juízo Plantonista em ID. n.º 506943433, oportunidade em que foi aplicado ao Paciente as seguintes medidas: a) proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 15 dias; b) recolhimento domiciliar no período noturno, durante os finais de semana e feriados; e c) obrigação de comparecimento a todos os atos do processo. 2º Qual o fato criminoso? R) Trata-se de suposta incursão no crime capitulado no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003. É relatado que o Paciente foi abordado por guarnição da Polícia Militar, após serem informados por um popular acerca da presença de um homem armado em uma Hilux preta, no Parque de Vaquejada, nesta Comarca de Pilão Arcado/BA. Durante a abordagem, o Paciente teria declarado-se CAC, informando que possuía uma pistola 9mm, deixada em Salvador e que, no interior do veículo, transportava 15 (quinze) munições do mesmo calibre, que pertenciam à essa arma. Indagado sobre a documentação, afirmou inicialmente que estaria na cidade de Salvador/BA. Contudo, posteriormente, informou que se encontrava em uma bolsa na sua residência, nesta cidade, local onde foram localizadas a pistola Taurus 9mm, número de série ADK847369, 2 (dois) carregadores vazios. 3º Houve oferecimento e recebimento de denúncia? R) Não. Os autos permanecem em fase investigatória. 4º O(a) paciente está preso(a) por força de prisão preventiva? R) Não. O Paciente, conforme decisão exarada pelo Juízo Plantonista, foi livrado solto. 5º O paciente responde a outros processos/TCO/Execução? R) Não. Inexistem informações nos autos acerca da existência de outros processos instaurados em desfavor do Paciente. 6º Há pluralidade de réus na ação penal? R) Não. O Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado em desfavor de MARCOS PAULO FRANCA FREITAS, ora Paciente. 7º Houve expedição de cartas precatórias? R) Não. 8º O processo encontra-se com o trâmite regular? R) Sim. 9º Já foi designada audiência? R) Não. O processo encontra-se ainda em fase investigatória, aguardando a remessa de relatório final pela Autoridade Policial. 10º Existe atraso na instrução criminal? R) Não. Processo com marcha regular e legal. 11º Demais informações relevantes. R) Foi juntado aos autos o pedido de trancamento da ação penal - ID. n.º 508946617, em que alega a defesa a atipicidade da conduta, ilicitude da prova por invasão ao domicílio e, por fim, ausência de provas para a continuidade da ação, anexando documentos com o fito de comprovar o alegado. Em manifestação de ID. n.º 509276960, o Ministério Público manifestou-se de forma desfavorável ao pedido. Por fim, este Juízo rejeitou o pedido de trancamento da ação penal por sua inadequação e carência de fundamentos, sem, contudo, deixar de apreciar e deferir a substituição das medidas cautelares consistentes na proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 15 dias e recolhimento domiciliar no período noturno, durante os finais de semana e feriados, pela medida cautelar de obrigação de manter o endereço atualizado nos autos.” V-Inicialmente, no que concerne ao pleito de revogação das medidas cautelares, aduzindo que impossibilitava o paciente de trabalhar, resta superada, vez que consoante aclaramentos judiciais, o Juiz de origem revogou as medidas cautelares de proibição de ausentar-se da comarca e de recolhimento domiciliar noturno, sendo mantida a obrigação de comparecer aos atos processuais e acrescentada a obrigação de manter o endereço atualizado nos autos. VI- No que concerne a arguição de ocorrência de violação domiciliar, não merece conhecimento, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do writ. VII- Quanto à alegada a ausência de materialidade delitiva, sob o argumento que “Neste ponto, verifica-se que a posse de munições desacompanhadas de arma de fogo não configura, por si só, conduta ilícita quando o indivíduo é registrado como CAC e porta consigo a documentação regular exigida, tal como o Certificado de Registro (CR) expedido pelo Exército Brasileiro”, pleiteando o reconhecimento da atipicidade penal da conduta, com o consequente arquivamento do inquérito policial ou a absolvição sumária e a devolução dos bens apreendidos, não merece acolhimento. VIII-Conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, o trancamento do inquérito policial por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, somente sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito, o que não se verifica no presente caso. IX- Além disso, conforme já decidiu a E. Corte de Cidadania, havendo elementos indiciários suficientes para dar suporte à continuidade dos atos investigativos, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito policial. X-Embora os impetrantes sustentem a tese da atipicidade da conduta, verifica-se que, na guia de trânsito ID. 86024064, consta que o transporte dos itens poderia ocorrer entre os municípios de Lauro de Freitas/BA e Remanso/BA, tendo ocorrido a prisão do paciente em Pilão Arcado/BA. Da leitura dos autos, não é possível aferir, primo oculli, a atipicidade da conduta apta a ensejar o arquivamento do procedimento investigativo. XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem XII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8039496-11.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Pilão Arcado/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Humberto Gustavo Drummond da Silva Teixeira (OAB/BA 32047) e Dra. Patricia Machado Cathala Loureiro (OAB/BA 46860), como paciente, Marcos Paulo Franca Freitas, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.